Tribunal: TJSP
Processo: 2077124-30.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão e contradição inexistentes – Prequestionamento – Pretensão nitidamente infringente – Descabimento – Pedido de diferimento do pagamento das custas e despesas processuais – Falta de impugnação nas razões do recurso de agravo de instrumento – Descabida inovação em sede de embargos de declaração – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2077124-30.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ERNESTINO RODRIGUES HENRIQUES, é agravado SÉRGIO AUGUSTO SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2077124-30.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No 52091
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2077124-30.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE Ernestino Rodrigues Henriques
EMBARGADO Sérgio Augusto Soares
INTERESSADOS Univence Incorporações e Empreendimentos Ltda.,
Rivaldo Santanna, Claudinei Batista Gerardi, Lidia Andrade de Oliveira
Minatti, Sidney Leonel Giglio, Marcio Monetti, Odair Santanna, Rivaldo
Santanna Ltda. Me e FAZ Trading Importadora e Exportadora Ltda.

RECURSO
Embargos de declaração
Omissão e
contradição inexistentes
Prequestionamento
Pretensão
nitidamente
infringente

Descabimento

Pedido
de diferimento
do
pagamento
das
custas
e
despesas
processuais Falta de impugnação nas razões do recurso de
agravo de instrumento
Descabida inovação em sede de
embargos de declaração Embargos declaratórios rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos ao Acórdão (fls. 53/56),
sustentando Ernestino Rodrigues Henriques, ser ele omisso e contraditório acerca de
questões fundamentais ao deslinde do recurso. Afirma que deveria ser considerada “a
excepcional situação momentânea por que passa grande parte da população mundial,
devido à situação ocasionada pela pandemia de coronavírus COVID-19” (fls. 18). Pede
seja restabelecida a gratuidade de justiça, requerendo, subsidiariamente, “o recolhimento
diferido, a final, das custas processuais com arrimo no artigo 5o. da Lei Estadual número
11.608 de 2003” (fls. 19). Pleiteia, ainda, o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração não demonstram qualquer omissão ou
contradição a ser sanada, certo que todas as matérias submetidas ao crivo da Turma
Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas.
Convém ressaltar que “A atribuição de efeitos infringentes a embargos
declaratórios é medida excepcional, cabível tão somente nas situações em que, sanada a
omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como consequência
natural da integração do julgamento” (EDcl no AgRg nos EREsp 1.174.159 RS, Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2077124-30.2020.8.26.0000/50000
3
Especial do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Og Fernandes, em 18/3/15, DJe
de 30/3/15). Todavia, “Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de
sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria
questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição de ato judicial regularmente proferido” (EDcl no AgRg no REsp
1.514.314 SP, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, em 6/8/15, DJe de 21/8/15).
Ainda, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso” (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16).
Nenhum dos argumentos trazidos pelo embargante altera o entendimento
adotado, fruto de reflexão e devidamente fundamentado.
Com efeito, no Acórdão embargado analisou-se a condição financeira da
parte recorrente, concluindo-se pela ausência dos requisitos autorizadores à concessão da
gratuidade de justiça, tendo restado claramente anotado que, “verifica-se ter sobrevindo
aos autos elementos dando conta de que, além dos rendimentos mensais indicados a fls.
173/175 dos autos principais, o comprovante de rendimento do agravante referente ao ano-
calendário 2018 demonstra patrimônio não desprezível, composto, principalmente, de três
imóveis (fls. 341/349 dos autos principais). Como anotado no decisum impugnado, 'não
obstante os rendimentos tributáveis não sejam substanciais, em verdade, o devedor, aqui
embargante, possui largo patrimônio conforme indica sua evolução patrimonial,
ostentando, ainda, rendimentos isentos e não tributáveis (R$ 93.251,74) não se
justificando então que permaneça a litigar com as benesses da Justiça Gratuita. O valor
da causa, demais disso, não é por demais elevado e não inviabiliza o sustento do devedor
se forem recolhidas as custas iniciais como deve ser' (fls. 352 autos principais)” (fls. 56).
Vale ressaltar que, inobstante o argumento do recorrente quanto
à “excepcional situação momentânea por que passa grande parte da população mundial,
devido à situação ocasionada pela pandemia de coronavírus COVID-19” (fls. 18), tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2077124-30.2020.8.26.0000/50000
4
situação gravíssima, evidentemente é provisória e passageira, nada havendo, ademais, a
indicar eventual impacto direto no orçamento mensal do embargante a ponto de
impossibilitá-lo de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio
sustento.
Não bastasse, o pleito do diferimento do pagamento das custas e despesas
processuais não foi incluído nas razões do recurso de agravo de instrumento. Tenha-se em
mente que “É o recorrente quem determina a devolutividade do recurso (tantum
devolutum quantum appellatum): somente se devolve ao tribunal a matéria que o
recorrente efetivamente impugnou e sobre a qual pede nova decisão” (Agravo Regimental
no Recurso Especial no 703.925 RJ, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel.
Min. Francisco Falcão, em 3/5/05, DJ de 6/6/05, pág. 214).
Portanto, o tema constitui-se em descabida inovação em sede de embargos
de declaração, nada havendo a ser examinado a esse respeito.
Enfim, o fato é que, ainda que o embargante assim não entenda, o Acórdão
embargado chegou à conclusão lastreado em fundamentos sólidos, espelhando motivações
para o entendimento assumido, não se apresentando duvidoso nas suas premissas e
conclusões, nem obscuro ou omisso acerca de tema relevante. Ademais, é dispensável que
o Tribunal se pronuncie acerca das matérias e dispositivos legais invocados pelo
embargante para que este acesse as instâncias superiores.
Nessas circunstâncias, rejeitam-se os embargos de declaração.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator